Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727622-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Swami Brasília Machado Agravado: Rômulo de Oliveira D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (fls. 1-8, Id. 13273842), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator